Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repactuação de dívida por superendividamento ajuizada em desfavor de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. LUIZ CARLOS alegou que figurou como terceiro interveniente em contrato de mútuo, tendo oferecido seu único imóvel residencial como garantia. Pelo contrato, a agravada emprestou R$250.000,00 a Jennifer Kelli de Oliveira, à taxa de juros de 4,5%, capitalizados mensalmente, o que resultou em 59 parcelas mensais de R$11.250,00 e uma última parcela de R$261.250,00, totalizando R$925.000,00. A devedora deixou de quitar a 6a, 7a e 8a parcelas, razão por que a credora notificou o agravante quanto ao vencimento antecipado da dívida no valor de R$878.650,00 sob pena de consolidação da propriedade fiduciária. Ante o não pagamento, a propriedade foi consolidada em favor do credor fiduciário, ora agravado, e designado leilão para o período de 10 a 28 de abril. Sustentou a cobrança de juros abusivos e que não tinha plena ciência da natureza da cláusula contratual, especialmente quanto à possibilidade de perda de seu único imóvel residencial. Requereu a concessão da tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel. Pela decisão agravada, a tutela de urgência foi indeferida e sob o pálio de que não se vislumbra irregularidade nas cláusulas contratuais, bem como o eventual vício de vontade do autor demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO em face de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora alega que figurou como interveniente garantidor em contrato de mútuo firmado entre o requerido e um amigo de infância. Informa que, nessa qualidade, ofereceu como garantia do contrato seu único imóvel. Sustenta que, no curso da execução contratual, identificou a presença de cláusulas abusivas, notadamente no que tange à taxa de juros aplicada, que considera excessiva. Ademais, afirma que o contrato não especifica de maneira clara a possibilidade de expropriação do bem em caso de inadimplemento. Argumenta que o imóvel em questão se trata de bem de família, razão pela qual seria impenhorável, nos termos da legislação vigente. Relata, ainda, que se encontra em situação de superendividamento. Diante do inadimplemento do contrato, alega ter sido notificado para quitação do débito, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da requerida. Em razão disso, requer a concessão de tutela de urgência, com fulcro no art. 303 do Código de Processo Civil, para suspender a consolidação da propriedade do imóvel localizado na SHC/NORTE, CL, Quadra 107, Bloco B, no 51, sala 106, parte Z-1, CEP: 70.743-520, inscrito na Matrícula no 50816, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, até o julgamento do mérito da presente demanda. Requer, ainda, liminarmente, a nulidade da cláusula contratual que prevê que seu imóvel seja dado como garantia do empréstimo em comento. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Assim consta da escritura pública firmada entre as partes, id. 229547339: (...) Desta feita, há documento escrito comprovando que o bem foi dado em garantia fiduciária e que, não sendo paga a dívida, sua propriedade se consolidaria em favor do credor. A existência de vício no negócio jurídico, no sentido do autor, no momento da contratação, não ter ciência completa das consequências da garantia em comento, é matéria que não prescinde da devida instrução processual. De outra feita, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel em virtude de se tratar de bem de família. O instituto em discussão é da garantia fiduciária e não da penhora, esta última se tratando de instituto de direito processual, inaplicável no presente caso. Por outro lado, não se vislumbra, também, em análise perfunctória, a abusividade das cláusulas mencionadas pela parte autora. Deve-se, assim, neste primeiro momento, se manter o que restou pactuado, privilegiando-se a autonomia das partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame prefacial, vislumbra-se eventual irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária. Conforme narrado, o contrato previa a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 4,5% (quatro inteiros e meio por cento) ao mês. Para a hipótese de atraso no pagamento das prestações, considera-se a dívida vencida antecipadamente e com a cobrança dos encargos que especifica: 6. ATRASO DA CONTRATANTE MUTUÁRIA a) ... b) ... c) O atraso no pagamento de quaisquer valores devidos, vencidos e não pagos na época em que forem exigíveis por força do disposto neste contrato, ou nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida adiante previstas, configurará a situação de atraso, ficando a dívida sujeita, do vencimento ao efetivo pagamento, aos seguintes encargos: - Juros moratórios, cuja taxa se encontra indicada no Quadro Resumo e que incidirá sobre o valor da parcela em atraso; - Multa moratória de 2% (dois por cento)e que incidirá sobre o valor da parcela em atraso; - Correção monetária pelo índice do IGPM/FGV, e na sua falta, aplicar-se-á o que melhor reflita ao mercado. Contudo, ao consolidar o valor da dívida vencida antecipadamente o credor deixou de deduzir os juros remuneratórios das parcelas futuras, tendo calculado o débito pelo valor integral, com a cobrança dos encargos contratualmente previstos e somados aos juros remuneratórios das parcelas vencidas antecipadamente, totalizando a dívida em R$878.650,00. Por esse procedimento, o empréstimo de R$250.000,00 teria rendido ao credor o lucro exorbitante de R$684.900,00 no curto período de oito meses. Lado outro, o imóvel alienado fiduciariamente em garantia ao contrato já se encontra em procedimento de leilão que se iniciou no último dia 10 e findará em 28 de abril. Assim, para garantia do resultado útil do processo, impõe-se a imediata suspensão da alienação do bem até o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa. Importa salientar que a presente medida não tem caráter irreversível, posto não invalida a garantia e, na hipótese de improcedência do pedido, permitirá ao credor a satisfação de seu crédito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar a imediata suspensão do leilão do imóvel dado em garantia até julgamento pela Terceira Turma Cível. Intime-se com urgência ao respectivo leiloeiro, Sr. Paulo Henrique de Almeida Tolentino, estabelecido no SOF/Norte, Quadra 1, Bloco A, Lote 8, Brasília/DF, telefone (61) 99983-1982 / 3361-9748, e-mail: contato@paulotolentino.com.br para cumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado à qual deve ser anexada cópia do edital de ID 70874579. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator